Tribunal: TJMT
Processo: 1006770-09.2023.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006770-09.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula Hipotecária, Juros]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANTONIO EDUARDO DA COSTA E SILVA - CPF: 362.764.131-00 (ADVOGADO), CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO), VITTOR ARTHUR GALDINO - CPF: 729.096.171-49 (ADVOGADO), AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - CPF: 022.793.651-54 (ADVOGADO), ODILA MARQUES DE CAMPOS - CPF: 775.418.471-00 (AGRAVANTE), KASUAL INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 06.878.404/0001-69 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL – REJEITADA – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – PENHORA DE CRÉDITOS EM NOME DA EXECUTADA – POSSIBILIDADE – MATÉRIA JÁ EXAMINADA – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO – PERDA DO OBJETO -RECURSO DESPROVIDO.

Não há espaço para a irresignação quanto à utilização do laudo pericial anteriormente homologado em relação ao preço médio do gado, porquanto se trata de matéria preclusa.

Não há vícios no laudo pericial, porquanto elaborado em observância ao comando Judicial.

A discussão acerca de eventual penhora sobre outros bens ou crédito em nome da executada, já foi dirimida tanto pelo Juízo, quanto por este e. Tribunal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1006770-09.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: ODILA MARQUES DE CAMPOS

AGRAVADO: KASUAL INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
Odila Marques de Campos
, de decisão que na Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta por
Kasual Incorporadora e Construtora Ltda.
, rejeitou a impugnação aos cálculos do perito judicial e indeferiu o pedido de quesitos complementares, homologando o laudo pericial em R$ 4.374.005,12. Deferiu, por outro lado, o arresto do valor incontroverso de R$ 1.456.169,77 do crédito advindo da venda da Fazenda Tuiuiú, devendo a compradora Quatro M Participações e Administração Ltda. ser intimada quanto a impossibilidade de efetuar qualquer pagamento a parte executada, sob pena de crime de desobediência.

Diz que o laudo pericial contábil homologado pelo Juízo concluiu que o valor da execução é de R$ 4.374.005,12, enquanto que o cálculo por ela apresentado é de R$ 1.456.169,77.

Alega que a Fazenda Itupiranga de Matrícula n. 17.424 do CRI de Poconé ainda continua garantindo a execução, porquanto é a garantia real do contrato executado. Sustenta que no Agravo de Instrumento n. 1014593-10.2018.8.11.0000 foi reconhecido que a única garantia da execução é a fazenda Itupiranga, contudo, em 30/01/2020 o credor postulou pela substituição da garantia da execução pelo crédito a ser recebido pela executada com a venda da Fazenda Tuiuiú, o que foi deferido e posteriormente anulado com o julgamento do Agravo de Instrumento n. 1016104-72.2020.8.11.0000, o que fez com que a fazenda Itupiranga voltasse a ser a única garantidora do processo de execução.

Assevera, assim, que a Magistrada subverteu o quanto decidido por este e. Tribunal.

Sustenta, de outra via, que a decisão que rejeita a impugnação aos cálculos do perito se apresenta teratológica. Pontua que o cálculo pericial se utiliza de parâmetros modificados por este Tribunal, além de não observar os dispositivos do Código Civil.

Alega que o perito considerou a data base para a avaliação do gado, a data da perícia (2016), quando deveria ser o preço médio da vaca na época do contrato (2014). Aponta também o erro em relação a data base do cálculo do valor a ser atualizado, e ainda, que deve ser considerado o valor de R$ 700.000,00 reconhecido no v. acórdão do recurso de apelação.

Realça que os quesitos suplementares são essenciais para o deslinde do valor final dos cálculos.

Requer a concessão da liminar a fim de suspender a execução. No mérito, pugna pelo provimento do recurso a fim de reconhecer que a execução se encontra garantida pela Fazenda Itupiranga e que seja realizado novo laudo pericial, com a correção dos vícios apontados e resposta aos quesitos complementares.

Efeito suspensivo indeferido (id. 163927657).

Opostos Embargos de Declaração da decisão liminar (id 164072179), foram desprovidos (id 164240166).

Agravo Interno (id 166121653).

Contraminuta (id 167037174). Suscita a preliminar de não conhecimento do recurso. No ponto, alega que a agravante tenta rediscutir matéria já alcançada pela decisão agravada. No mérito, alega ser possível a expropriação de outros bens da agravante, a par da garantia prestada. Sustenta que a decisão que nomeou perito e decidiu os parâmetros utilizados para a elaboração do laudo contábil ocorreu há mais de 02 anos, sem que fosse interposto recurso, portanto, a matéria se encontra preclusa. Requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O recurso é de decisão que na Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta por
Kasual Incorporadora e Construtora Ltda.
, rejeitou a impugnação e indeferiu o pedido de quesitos complementares, homologando o laudo pericial em R$ 4.374.005,12. Deferiu, por outro lado, o arresto do valor incontroverso de R$ 1.456.169,77 do crédito advindo da venda da Fazenda Tuiuiú, devendo a compradora Quatro M Participações e Administração Ltda. ser intimada quanto a impossibilidade de efetuar qualquer pagamento a parte executada, sob pena de crime de desobediência.

Trata-se de Ação de Execução em fase de liquidação
de liquidação de sentença por força do Recurso de Apelação n. 0000489-14.2016.8.11.0028, deu-se parcial provimento ao recurso
“para julgar parcialmente procedente os Embargos à Execução e declarar a nulidade do contrato de parceria pecuária celebrado pelas partes em razão da simulação, contudo,
mantido o negócio dissimulado, qual seja, o mútuo em relação ao preço médio à época da confecção do contrato, do equivalente a 700 vacas, com as características estipuladas no contrato, acrescido de juros remuneratórios de 12% ao ano, sem capitalização, mais correção monetária pelo INPC e juros de mora de 12% ao ano, a ser apurado em liquidação de sentença
. Condena-se a embargante apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados, agora, em 10% sobre o valor do débito, a ser apurado em liquidação de sentença”.

Pois bem. O v. acórdão proferido no recurso de Apelação Cível n. 0000489-14.2016.811.0028 anulou o contrato de parceria pecuária, contudo, manteve o negócio dissimulado, determinando que o valor a ser apurado tivesse por parâmetro o equivalente ao preço de 700 vacas, com as características estipuladas no contrato.

Nesses termos, nesta fase de liquidação de sentença, com razão o Juízo, ao nomear a perícia
“a fim de apurar o mútuo em relação ao preço médio à época da confecção do contrato, do equivalente a 700 vacas, com as características estipuladas no contrato, acrescido de juros remuneratórios de 12% ao ano, sem capitalização, mais correção monetária pelo INPC e juros de mora de 12% ao ano, a ser apurado em liquidação de sentença,
devendo ser considerado o preço da vaca já arbitrado por este juízo conforme avaliação do gado por perito oficial nomeado por este juízo em 30/06/2016
”
.

Tomado por base o preço médio da vaca apurado em perícia anterior, a atual perícia procedeu a evolução do valor anteriormente encontrado, com incidência de juros remuneratórios de 12% ao ano, sem capitalização, partindo da data da confecção do contrato (abril/2014) até 30/06/2016 e a partir daí, realizou a atualização com base no INPC, permanecendo a incidência de juros remuneratórios de 12% ao ano, sem capitalização, bem como aplicou os juros de mora de 1% ao mês, contados da citação (02/2014), perfazendo a quantia de R$ 4.374.005,12.

Em impugnação ao laudo pericial, a agravante sustentou de um lado, que o parâmetro para a execução é o valor fixo de R$ 700.000,00. De outro, disse que o Juízo não atendeu aos parâmetros do v. acórdão, ao determinar a utilização da perícia para apuração do preço das vacas realizada em 2016, bem como que a atualização deve se dar a partir do vencimento do contrato (19/05/2019), de maneira que o valor devido seria de R$ 1.456.169,77.

Pois bem. De início, não há margem para entender que o v. acórdão fixou o valor da execução em R$ 700.000,00.

De outra via, não se olvida de que o v. acórdão estabeleceu como valor do mútuo, o preço médio de 700 vacas, à época da confecção do contrato (2014).

Contudo, verifica-se que ao converter a ação de execução para entrega de coisa incerta para quantia certa, em 30/06/2016 foi realizada perícia judicial justamente para apurar o preço das 700 vacas, sendo arbitrado o valor de R$ 910.000,00, o que foi devidamente homologado pelo Juízo, sem recurso pendente.

Ademais, o argumento de não poder aproveitar o laudo judicial homologado, já foi rechaçado em decisões anteriores, como consignado pelo Juízo:

Considerando que a r. decisum foi omissa quanto ao referido valor, com vistas a aproveitar o laudo judicial já homologado e evitar nova discussão quanto ao montante a ser fixado, este juízo determinou a utilização do referido valor e inclusive já INDEFERIU pedido idêntico feito pela executada:

REF. 499: “Dessa forma, ao contrário do que assevera a executada, o gado já fora convertido em obrigação de pagar, motivo pelo qual, não há sentido em determinar nova liquidação se o ato já foi devidamente realizado e acabado nos presentes autos. A alteração se deu apenas em razão aos juros e correção monetária arbitrados pelo e. TJMT, o que será devidamente apurado em momento oportuno, uma vez que, conforme já dito alhures, ainda não há transito em julgado no processo.”

Tal determinação ainda foi mencionada a ref. 540:

“...devendo ser considerado o preço da vaca já arbitrado por este juízo, conforme avaliação DO GADO por perito oficial nomeado por este juízo em 30/06/2016.”

E ainda repetida à ID 80292051.

Além de se tratar de avaliação judicial HOMOLOGADA em 2016, a executada já estava ciente de que o referido parâmetro seria utilizado para elaboração do laudo pericial.

Assim, novamente, INDEFIRO o argumento por se tratar de alegação INTEMPESTIVA.

Ou seja, não há espaço para a irresignação quanto à utilização do laudo pericial anteriormente homologado em relação ao preço médio das 700 vacas, porquanto se trata de matéria preclusa.

Não se visualiza, do mesmo modo, incorreção quanto à forma de atualização do débito. Necessário observar que se trata de execução no qual o negócio foi reconhecido dissimulado e transmudado para mútuo, sujeito às normas pertinentes, de maneira que os juros remuneratórios são devidos desde a data do contrato (abril/2014). Já, a correção monetária pelo INPC se dá a partir do laudo pericial que apurou o valor médio das 700 vacas e os juros de mora a partir da citação (fevereiro/2016).

Aliás, sobre a pretensão de se fixar a atualização a partir do vencimento do contrato, bem registrou a d. Magistrada:

“
Aliado a isso, em se tratando de título executivo extrajudicial, a data de resolução do contrato é indiferente ao cálculo do débito, em razão da inadimplência da executada que se perdura por mais de 07 anos.”

Logo, não há vícios a serem alterados no laudo pericial.

Por sua vez, a agravante pretende que seja afastada a penhora de créditos decorrente da venda da Fazenda Tuiuiú (mat. 17.390), de maneira a prevalecer à penhora da Fazenda Itupiranga (mat. 17.424), dada em garantia hipotecária no contrato tido por dissimulado, que no seu entender não foi desconstituída.

Ocorre que, após o julgamento do Agravo de Instrumento n. 1016104-72.2020.8.11.0000, provido para anular os atos praticados na execução a partir da petição da parte credora apresentando o cálculo de débito e a penhora de créditos em nome da executada, o feito entrou em fase de liquidação de sentença, tendo a executada arguido, em matéria de ordem pública, a ilegitimidade ativa para a promoção do direito de excussão e ausência de inexigibilidade do título, e ainda, pretendeu o afastamento de penhora de qualquer outro bem da executada, em razão de já existir a penhora da garantia hipotecária.

Tais pretensões foram rejeitadas pela Magistrada que registrou:

“Alega a executada que não deve ser deferida a penhora de nenhum outro bem, devendo ser mantida a penhora da Fazenda Itupiranga dada em garantia hipotecária, embasando-se no art. 835, § 3º do CPC.

Pois bem.

Conforme extensa fundamentação da própria executada, a Fazenda Itupiranga não se encontra livre e desimpedida para fins de saldar a execução.

Assim, a manutenção da penhora prejudicaria o exequente, uma vez que o referido imóvel já possui outro credor hipotecário.

...

A Fazenda Itupiranga não restringe a execução, podendo esta atingir outros bens da executada.

Aliado a isso, já fora determinada a desconstituição da penhora, em que a executada não apresentou motivos ou supervenientes capaz de modificar a decisão já proferida por este juízo.

Por todo o exposto,
INDEFIRO a alegação de que a execução está restrita a Fazenda Itupiranga
.”

Anota-se que referida decisão foi alvo do Agravo de Instrumento n. 1007082-19.2022.8.11.0000, sendo desprovido, como ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NULIDADE – ILEGITIMIDADE – INEXEQUIBILIDADE – GARANTIA REAL HIPOTECÁRIA DE 2º GRAU – IMPOSSIBILIDADE DE ALCANÇAR O IMÓVEL DADO EM GARANTIA – BUSCA DE PATRIMÔNIO PENHORÁVEL – POSSIBILIDADE – NULIDADE AFASTADA – RECURSO DESPROVIDO.

O fato de o contrato estar garantido por hipoteca em 2º grau, não anula a execução.

A impossibilidade de alcançar o imóvel dado em garantia autoriza a busca por patrimônio penhorável do executado.

De relevo, aliás, o consignado no voto proferido por este Relator:

Não se olvida de que o contrato original se encontra garantido por hipoteca, consubstanciado no imóvel com matrícula n. 17.424 do CRI de Poconé. Contudo, a garantia de 2º grau, diga-se, constante no contrato considerado simulado, não é óbice ao ajuizamento da ação de execução pelo seu credor.

Assim se diz, porque o fato de o contrato estar garantido por hipoteca em 2º grau, não retira do credor o direito de buscar seu crédito, o que afasta, desde já a alegada ilegitimidade e inexiquibilidade do título.

Aliás, como bem ponderado pelo Juízo, o imóvel trata-se apenas de garantia e não objeto da execução. Nesse sentido consignou:
“Em se tratando de garantia do contrato, quando da judicialização da execução, a impossibilidade de alcançar o imóvel dado em garantia apenas autoriza a busca por patrimônio penhorável do executado, não anula a execução”
.

Soma-se o fato de que a penhora efetivada na referida matrícula, fora desconstituída.

Sob tal vertente, cumpre observar que as garantias hipotecárias e pignoratícias que lastreiam um determinado crédito concedido, visam, em si, uma maior proteção ao crédito e não tem o escopo de apenas conferir ao exequente a possibilidade de fazer-se valer de seu direito de reaver determinado crédito exclusivamente sobre tais garantias, de modo reflexo a blindar os outros bens do patrimônio do devedor que possam satisfazer a pretensão executória, porquanto o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento das suas obrigações, nos termos do art. 789 do CPC.

Veja-se, assim, que a discussão acerca de eventual penhora sobre outros bens ou crédito em nome da executada, já foi dirimida tanto pelo Juízo, quanto por este e. Tribunal.

Por fim, com o julgamento do presente recurso, o Agravo Interno perde o seu objeto.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2023